Tribunal: TJMT
Processo: 1024132-18.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024132-18.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA MARQUES DA SILVA - CPF: 821.982.681-91 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), POSTO MARIO ANDREAZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.336.324/0001-19 (RECORRIDO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1024132-18.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
JANAINA MARQUES DA SILVA

Recorrido
:
POSTO MARIO ANDREAZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO
INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS.

SIMPLES INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE QUANTIA ÍNFIMA.
AUSÊNCIA DE FATOR AGRAVANTE. MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo sing
ular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos. Trata-se de ação nominada de: "AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – NEGATIVA DE ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA”. Relatório aprofundado
dispensado, nos termos do artigo
38 da Lei 9.099/95,
passo a fundamentar e a decidir. - Fundamentos Compulsando os autos, verifico que a que parte demandante requereu o julgamento antecipado da lide
na
impugnação, por essa razão acolho o pedido e passo
a julgar o mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC.
Preliminares Inépcia da petição
inicial Em
relação à preliminar de inépcia da petição inicial, a ré pontuou em sua defesa que a petição seria inepta em razão da narração dos fatos não decorrer logicam
ente a conclusão (art. 330 §1º, III, CPC).
Insta salientar que o referido dispositivo exige que a petição inicial tenha uma ordem lógica entre os argumentos utilizados pelo autor e a conclusão a que chega quando formula seu pedido, dessa forma nota-se que
a demandante afirmou nos fatos que houve cobrança em duplicidade e requereu a repetição do indébito e a reparação por danos morais, dessa maneira é possível extrair que a lógica entre os fatos e os pedidos, assim, ainda que nos fundamentos jurídicos
exist
am narrativas que não tem relação com a descrição dos fatos, tal desacerto não ofende de forma o preceito do art. 330 § 1º, do CPC.
Além disso, atenta a celeridade e a primazia da resolução do mérito, rejeito a preliminar levantada.
Ausência de interesse
de agir Em relação à ausência de interesse de agir, é válido mencionar que é predominante na jurisprudência que não é necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoan
te a inteligência do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in
verbis
: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. No caso em tela, presentes os pressupostos e as condições da ação, ainda que a parte
reclamante não tivesse efetivado o pedido na esfera administrativa, isso não poderia levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, tampouco, no indeferimento da inicial, por essas razões, rejeito na preliminar suscitada. A corroborar: RECUR
SO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PLATAFORMA VIRTUAL “CONSUMIDOR.GOV.BR”.
DESCABIMENTO.
MERA FACULDADE
DO
CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A utiliza
ção da ferramenta “consumidor.gov.br” é mera faculdade da parte autora, sendo descabida a exigência no sentido de que
a mesma
esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito de consumo, sob pena de viol
ação à garantia constitucional do livre acesso à
Justiça
.(
N.U 1002430-18.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022). Ilegitimidade passiva A reclamada alegou
sua ilegitimidade passiva, contudo, tratando-se de ação que visa discutir vício decorrente da relação de consumo, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço, de modo que a parte ré é parte legít
ima para figurar no polo passivo da demanda.
Preliminar rejeitada.
Ilegitimidade
ativa À

luz
da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se verdadeiros
fossem.
Nesse momento, afasta-se o juízo aprofundado, o qual diz respeito ao mérito.
Dessa forma, em uma análise abstrata, a parte autora é legítima para figurar no polo ativo, haja vista que
na
petição inicial relatou que há cobrança em duplicidade em se
u cartão de crédito e que houve violação aos seus direitos.
Preliminar rejeitada.
Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a promovente é destinatária
final da prestação do serviço, enqu
anto a empresa reclamada figura como fornecedora de serviços/produtos, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. O cerne da controvérsia reside em averiguar se o reclamado cobrou em duplicidade o valor de R$ 30
,00
(trinta reais)
no cartão de crédito da consumidora e se houve ofensa a honra da parte requerente. No que diz respeito à duplicidade da cobrança, observo que a consumidora comprovou que no dia 15/5/2023 há duas transações de valores iguais no estabelecimento da requerent
e, conforme pode ser visualizado
na
gravação e no extrato bancário. Bem
como
atestou mediante gravação que reclamou da duplicidade ao colaborar da requerente, logo, a tese de que não houve reclamação não procede. Na gravação consta a reclamação, a nota fi
scal com a descrição valor estornado e que o colaborador verificava a duplicidade
na
máquina de cartão.
Em vista disso, reconheço que houve desconto em duplicidade.
Devendo a requerida, restituir em
dobro
a quantia, em sintonia com o parágrafo único do ar
t. 42 do CDC, uma vez que não comprovou que realizou o estorno. Além disso, inexiste excludente de responsabilidade civil, em razão da responsabilidade solidária de todos aqueles que fazem parte do ciclo do fornecimento do serviço, portanto, a alegação de
que o estorno é de responsabilidade do banco emissor não afasta a responsabilidade da demandada, consoante o art. 25, § 1º, do CDC. Por outro lado, no que se refere narrativa de
que
a
autora foi humilhada, tal alegação não foi comprovada no vídeo aprese
ntado. O fato
do
colaborador pegar a máquina de cartão para verificar a cobrança não constitui ato ilícito ou qualquer indício de humilhação e truculência. Dessa maneira, reconheço que a consumidora não se afastou do ônus que lhe incumbia nos termos do a
rt. 373, I, do CPC, ademais, não demonstrou ter interesse em realizar audiência de instrução a fim de apresentar provas para atestar sua narrativa. Dessa forma, conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja
a
inversão do ônus da prova, este não isent
a a postulante de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória. Acerca do pedido de reparação por dano moral, a mera cobrança indevida não enseja circunstância suficiente para acarretar o direito a reparação, aind
a mais quando a reclamante não demonstra ter esgotado as vias extrajudiciais a fim demonstrar a pretensão resistida.
Assim sendo, o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora.
É que simples aborrecimentos, dissabores e incômo
dos, não ensejam
tal
reparação. O dano moral à
luz
da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer contrariedade. Nesse sentido: (...
)2
. Conforme jurisprudência deste Tribunal
de Justiça, a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar
o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborr
ecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência de comprovação de situação vexatória. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1056099-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FA
RIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023).
No que diz respeito ao pedido de condenação em multa postulado pelo requerido, não observo no caso em comento os elementos insculpidos no art. 80 do CPC, para
a

incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência lógica da parcial procedência dos pedidos.
Por consequência, afasto da exceção apresentada pelo art.

55, da Lei
9.099/95 para condenação em honorários e custas, por ser relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé.

Da alegação de advocacia predatória, verídico que a narrativa não deve prevalecer, pois a mera propositura de duas ações contra a requer
ida não enseja por si só o reconhecimento da advocacia predatória.

Por essa razão, não acolho o pedido de expedição de ofício ao NUMOPEDE/TJMT, por não vislumbrar a presença de demandas repetitivas.
Relativamente a expedição de ofício a OAB/MT, vale menci
onar que compete a parte reclamada elaborar suas reivindicações, contra o advogado da parte contrária diretamente as entidades apontadas, uma vez que não se coaduna tais requerimentos com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem
a tramitação dos feitos no Juizado Especial. Por isso, indefiro
a
expedição de ofício, pois o reclamado possui vias disponíveis para realizar eventuais reclamações perante as instituições apontas. - Dispositivo Em face do exposto, rejeito as preliminares
e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. Condenar o requerido a devolver em dobro a quantia de R$ 30,00 (trinta
reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desconto indevido (15/5/2023) mais juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da
citação;
2.
Indeferir o pedido de reparação por dano moral.
Sem custas e sem honorários neste grau
de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n
.º
9.099/95).
Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art.

40 da Lei 9.099/95.

Publicado e registrado.

Intimem-se.

Tathyane
G. M. Kato Juíza
Leiga
Vistos
, HOMOLOGO, para que
surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em
havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s)
VALOR(
ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S)
, tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL
na
forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte
credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa
na
distribuição.
Intimem-se as pa
rtes da sentença.

Várzea
Grande-MT
, data no sistema.

CRISTIANE PADIM DA SILVA Juíza de Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante.
Em resumo, sustentou que a cobrança em duplicidade realizada pela parte reclamada gerou dano mora
l e pugnou pela
reform
a
da sentença quanto ao ponto.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

arguindo

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Quando o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

ób
ice

ao

seu

conhecimento
.

5.
Dano moral.

A
indisponibilidade
de

R$ 30
,00
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
se trata de quantia
não

tem
o
condão
de
comprometer
o
orçamento
familiar e
nem

tampouco

denegrir

a

imagem
da
parte

recl
amante
.

6.
N
ão há provas nos autos de qualquer fator agravante que eventualmente po
ssa
gerar dano
extrapatrimonial
indenizável.
Q
uanto
à alegação de que a parte recorrente sofreu humilhação,
constata
-se que o simples "
fato

d
o
colaborador pe
gar a máquina de cartão para verificar a cobrança não constitui ato ilícito ou qualquer indício de humilhação e truculência
",
além do que a
referida assertiva "
não foi comprovada no vídeo apresentado
"
, como bem assentado na sentença de primeiro grau
.

7.
Por fim
, no que
se refere
ao

argumento
do
suposto
t
empo
despendido

na

tentativa
de resolver a
questão
,
deve
ser
ressaltado
que
tal

hipótese

também
não

ficou

comprovada
.
Aliás
, "
a
mera

cobrança

indevida

não

enseja

circunstância

suficiente
para
acarretar
o
direito
a
reparação
,
ainda

mais

quando
a
reclamante

não

dem
onstra

ter

esgotado
as vias
extrajudiciais
a
fim

demonstrar
a
pretensão

resistida
"
.

I
nexistindo

quaisquer

fatores

agravantes
,
não

há
que se
falar

em

dano
moral.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800
,00
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do
art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024